Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-55.2022.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003120-55.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAIANE PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 054.419.181-10 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), DEBORAH DA SILVA SANTANA - CPF: 062.372.521-50 (APELANTE), FABIANA FEITOSA DE SOUSA - CPF: 053.605.642-02 (APELANTE), JOSECLEIA GOMES TEIXEIRA - CPF: 058.011.239-03 (APELANTE), LINDOMAR GONCALO BITENCOURT - CPF: 345.556.681-20 (APELANTE), LUANA AGATA TOMAZIA MALAQUIAS - CPF: 067.808.071-25 (APELANTE), LUZINETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 020.819.781-80 (APELANTE), PATRICIA HONORIO DE ARRUDA - CPF: 055.893.911-21 (APELANTE), ROZIMAR CABRAL LESSA - CPF: 012.165.161-46 (APELANTE), ELISANGELA DE ARAUJO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 000.135.641-02 (APELANTE), DAIANE DIAS DOS SANTOS - CPF: 030.640.981-01 (APELANTE), EDIMUNDO ARAUJO DA SILVA - CPF: 717.313.505-20 (APELANTE), ARENI GOMES PEREIRA - CPF: 537.227.871-49 (APELANTE), VILSON GONCALO BITTENCOURT - CPF: 998.623.441-72 (APELANTE), BRAULINO DIAS PEREIRA - CPF: 178.939.761-87 (APELANTE), RONALDO TOMAZ MENDES - CPF: 006.042.171-10 (APELANTE), ROSENILDO DE ARAUJO - CPF: 001.457.981-27 (APELANTE), ANTONIO VIEIRA - CPF: 059.750.321-48 (APELANTE), DEVALDIR RODRIGUES BORGES - CPF: 429.742.161-53 (APELANTE), NIVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 787.297.184-49 (APELANTE), LINDINETE SANTOS PEREIRA - CPF: 627.767.201-06 (APELANTE), VANIA BATISTA DA SILVA - CPF: 008.477.581-50 (APELANTE), MILTON CESAR ALVES - CPF: 913.618.001-78 (APELANTE), FRANCISCA RITA FERREIRA DA SILVA DIAS - CPF: 023.578.083-90 (APELANTE), ISAURA DIAS DOS SANTOS JORGE - CPF: 019.347.721-19 (APELANTE), WILSON FIRMINO BARBOSA - CPF: 003.836.761-00 (APELANTE), FABIA PEREIRA DE JESUS - CPF: 016.689.301-37 (APELANTE), MARIA DO CARMO BARBOSA - CPF: 346.046.771-15 (APELANTE), KAILAINE CAMILY DE ALMEIDA CREPALDI - CPF: 061.705.201-83 (APELANTE), PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 352.443.991-87 (APELANTE), ERILHO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 460.896.911-00 (APELANTE), ANA CRISTINA MARTINS PRUDENCIA - CPF: 060.388.721-08 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 594.353.051-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILDO DA SILVA - CPF: 952.140.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE DA SILVA CARDOSO - CPF: 004.306.301-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IM
PROCEDÊNCIA
–

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
–
ALEGAÇÃO DA DEFESA DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR – PROBLEMA QUE ATINGIU VÁRIOS MORADORES DA REGIÃO ONDE RESIDEM OS AUTORES – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
–
DANO
MORAL
NÃO CARACTERIZADO –

RECURSO
DES
PROVIDO
.

Se
a interrupção no fornecimento de energia elétrica foi ocasionada em decorrência da queda de árvores e galhos na rede elétrica, portanto,
decorrente de
força maior, não h
á
que se falar em falha na prestação de serviço
. Isto
porque, se a interrupção se deu em decorrência de mau tempo ou de eventos da natureza,
tal
situação
configura a
excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

Ademais, a requerida apresentou fotografias que demonstram que o local da falha é de difícil acesso, o que dificultou a realização dos reparos e consequente restabelecimento do
serviço.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003120-55.2022.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

ANA CRISTINA MARTINS PRUDENCIA E OUTROS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ANA CRISTINA MARTINS PRUDENCIA
E OUTROS
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou
im
p
rocedente
a pretensão autoral
, bem como

condenou a
parte
autora
ao pagamento das
custas processuais e na verba honorária
,
arbitrad
a

em
1
0
% do valor
da
condenação
, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita
(ID
192739175
).

Em suas razões recursais (ID
192739176
),
a
lega

a parte
apelante que
a alegação de que a requerida “fez de tudo” para resolver o problema da forma mais célere possível e que o problema era muito difícil de ser resolvido não merecem prosperar
.

Aduz que
a ocorrência de caso fortuito não prescinde de comprovação, de modo que a queda de árvore é considerada um fortuito interno, que não afasta o dever de indenização quando presentes os resultados do dano e da falha da prestação de serviço.

Assevera, também,
que
a ANEEL dá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecer o fornecimento de energia elétrica de instalações localizadas em zona urbana, prazo esse que é bem dilatado justamente para que seja possível a concessionária cumpri-lo.

Defend
e
, ainda, que no dia 20/09/2022 não havia qualquer anormalidade no tempo, não houve chuvas, ventos fortes ou qualquer evento apto a danificar de forma generalizada a rede de distribuição de energia, assim não há qualquer motivo para se demorar mais de 24 horas para restabelecer a energia elétrica no bairro da parte autora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
para condenar a apelada pelos danos morais sofridos, em virtude da descontinuidade e falha na prestação dos serviços
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
192739179
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003120-55.2022.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

ANA CRISTINA MARTINS PRUDENCIA E OUTROS

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
192737722
)
que
os autores

são moradores do bairro Jardim Leblon e Jardim Clementina e usuários dos serviços de fornecimento de energia elétrica da concessionária ré, porém
,
houve a interrupção do fornecimento em 20/09/2022 por volta das 11h30 e retorno somente às 20h do dia seguinte (21/09/2022), havendo dano moral diante do período sem energia elétrica e descaso da requerida para solucionar o problema.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Laura
Dorilêo
Cândido

julgou
im
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
concessionária/apelada
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus
serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a indenização por danos morais.

Ao analisar as provas constantes dos autos,
a
ju
íza
singular consignou que pelos documentos acostados com a inicial, não houve a comprovação
do dano moral
,
sob a seguinte fundamentação
:

“
Assim, concluo haver dano e o nexo causal, já que fruto da interrupção do serviço de energia elétrica cuja prestação compete à concessionária ré,
no entanto, a parte requerida apresentou tese defensiva de presença de causa excludente de responsabilidade civil e que, portanto, rompe o nexo causal
.

Com efeito, a parte defendeu a ocorrência de caso fortuito, pois a queda de energia seria resultado do rompimento de um cabo, causado por árvore na rede, em área de difícil acesso com
curto circuito
entre as fases.

Afirma que o serviço de reparo se iniciou às 15h03 do dia 20/09/2022 e perdurou até às 23h50 daquele mesmo dia, momento que se verificou insegurança para a continuidade da execução do serviço e a necessidade de solicitar apoio de equipe pesada para a necessária substituição de uma das fases por completo no vão.

Segue relatando que prezando pela segurança dos colaboradores e devido à dificuldade de acesso do local pelo desnível do terreno com vegetação densa, foi necessário pausar a execução do serviço e reiniciar no dia seguinte, sendo finalizado às 20h05 do dia 21/09/2022.

Aliás, a própria autora Daiane contou em juízo que os usuários souberam que galhos tinham rompido fio na região, o que ocasionou a interrupção do serviço de energia.

As referidas circunstâncias derrubam por terra a adução dos autores de

que a interrupção da energia elétrica se deu sem aviso prévio ou justificativa plausível, pois demonstram situação emergencial, ou seja, a interrupção do fornecimento por motivos alheios à vontade ou conduta da concessionária e imprevisíveis, o que revela a desnecessidade/impossibilidade de comunicação prévia dos usuários e a existência de justificativa plausível para a interrupção.

Além disso, noto que há
screenshot
amealhado à contestação que indica que a concessionária foi avisada do problema no dia 20/09/2023 às 13h34 e deu início ao serviço menos de 02h depois, às 16h13.

O documento ainda contém a descrição de que a equipe da concessionária chegou ao local e encontrou “chave aberta” porque havia cabo partido em local de difícil acesso, um morro com ladeira, bem como que foi feita limpeza de faixa, mas que era necessário continuar no outro dia porque o local permanecia sem acesso.

Consta também, no campo “
subcausa
”, a indicação de que o problema envolvia árvore de grande porte.

As referidas informações também constam na observação dos protocolos de reclamação gerados pelos moradores dos bairros, conforme documentos anexos à contestação.

De mais a mais, a fim de comprovar o alegado, a ré instruiu a peça defensiva com fotografias do local, demonstrando, de fato, se tratar de região de mata com desnível de terreno.

A propósito, os documentos em comento são corroborados pelas declarações da testemunha Charles,
vereador municipal que esteve presente no local após reclamação dos munícipes; isso porque relatou que a área do rompimento é local de mata e vale e que ligou para o número 0800 da concessionária ré e foi lhe dito que se aguardava equipe de fora para poder atender a reclamação, então no outro dia alguns operadores se dirigiram ao local em um caminhão para solucionar a questão.

Diante da conjuntura exposta, tenho que demonstrado no caso concreto a excludente de ilicitude, pois a interrupção do fornecimento de energia teria ocorrido em razão de evento da natureza (queda de galho) e a concessionária distribuidora de energia elétrica teria iniciado quase imediatamente os serviços de reparação (menos de 02h após a reclamação), sendo necessário o apoio de equipe de outro município para resolver a questão, sobretudo diante do difícil acesso do local, tendo, assim, buscado solucionar no menor tempo possível.
”
(ID
192739175
, p.
5
/6
)
(
g.n
.)

Embora seja a energia elétrica serviço essencial e que deve ser fornecido de forma contínua, evidente que interrupções no seu fornecimento podem ocorrer, sendo inviável responsabilizar-se a concessionária por toda e qualquer interrupção, sendo necessário que fique demonstrada situação excepcional e descaso da concessionária na solução do problema.

Salienta-se que, nesse contexto, não há demonstração de falha da requerida/apelada em resolver a questão do fornecimento e de religação da energia elétr
ica
.

Isso porque, cuidando-se de evento da natureza, a responsabilidade se excluirá em razão de “caso fortuito”, salvo se, neste caso,
houver comprovação de que a concessionária concorreu decisivamente para o ocorrido, criando determinada situação de perigo e agravada pelo evento de força maior, como por exemplo, a falta de manutenção preventiva na rede.

Deveras,
para ensejar o dever de indenizar, faz-se necessário
a presença dos
pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano.

Nessa senda, não há comprovação de dano
moral indenizável
aos autores
, uma vez que
ausente a demonstração de que a situação vivenciada tenha, de fato, atingido a dignidade da pessoa humana, uma vez que não trouxe provas capazes de efetivamente comprovar os fatos narrados na inicial (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS DEVIDO À DESCARGA ELÉTRICA NO TRANSFORMADOR DE ENERGIA – FATO INEVITÁVEL DA NATUREZA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR FORÇA MAIOR – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA (COMISSIVA OU OMISSIVA) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de evento danoso desencadeado por uma força volátil e imprevisível da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um raio –, nítido é o rompimento do nexo de causalidade entre o dano e atitude (comissiva ou omissiva) da Concessionária/ré, que somente responderá pela reparação dos danos se tiverem concorrido decisivamente para o evento danoso, criando determinada situação de perigo, como, por exemplo, falta de manutenção preventiva na rede.”
(N.U 0003188-22.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 03/06/2020)

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 36 HORAS. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE ÁRVORES NA REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL). AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2018)

Se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.”
(N.U 1003080-91.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
e elevo em mais 2% a ve
rba honorária há fixada, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024